Tribunal: TCU
Processo: 007.039/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1800/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.039/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Lima (XXX.926.888-XX); Vinicius Mendonca Vermiglio (XXX.964.868-XX); Vitor Garcia Buriti (XXX.348.048-XX); Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte (XXX.946.048-XX); William dos Santos Mota (XXX.975.548-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Abc 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.